Tribunal: TJDFT
Processo: 0714086-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR COM 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE. REQUERIMENTO DEFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO POR ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. ILEGALIDADE. PORTARIA QUE, A PRETEXTO DE REGULAR O DIREITO ESTATUÍDO EM LEI, CONDUZ À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que o condenou a implementar a redução de 20% (vinte por cento) da carga horária da parte autora em regência de classe, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa. Em suas razões, expõe que o direito à redução da carga horária em sala de aula é assegurado no art. 9°, § 5° da Lei 5.105/13, porém, a teor do art. 15 da Portaria 259/2013, o professor deverá aguardar em regência de classe a chegada de novo professor para suprir a carência gerada pela efetivação do direito de redução. Assevera inexistir professores substitutos disponíveis para atender ao pleito de professores com direito à redução, de forma que a multa imposta na sentença afeta o direito à educação do alunato atendido pela Escola, fere o princípio da dignidade da pessoa humana, a separação de poderes e a supremacia do interesse público sobre o particular. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 18666429).
III. O art. 9°, § 5° da Lei 5.105/13 estatui que “O servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração”. Inexiste controvérsia quanto ao fato de que a parte recorrida adquiriu o direito à redução da carga horária em regência de classe. A redução já foi, inclusive, publicada no Diário Oficial (ID 18665601 - Pág. 13), o que demonstra que a parte recorrida adquiriu o direito, cujo usufruto, no entanto, aguarda a discricionariedade da parte recorrente, que o condiciona à apresentação de um professor substituto na unidade de educacional em que a servidora exerce suas atividades.
IV. Com efeito, a Portaria n. 259/2013 estabelece que: “Art. 15. O professor deverá aguardar em regência de classe pelo encaminhamento de novo profissional para suprir a carência ora gerada. Parágrafo único. A responsabilidade por suprir as carências geradas pela concessão da redução da carga horária em regência de classe é da respectiva Gerência Regional de Gestão de Pessoas em conjunto com a Gerência de Lotação e Movimentação e a Gerência de Gestão dos Professores Substitutos, da Coordenação de Provimento, Movimentação e Modulação da Subsecretaria de Gestão dos Profissionais da Educação”.
V. Ocorre que a Portaria extrapolou o poder regulamentar ao estabelecer requisito não previsto na lei para o usufruto do direito à redução da carga horária em sala de aula, e o fez de modo a sujeitá-lo ao arbítrio da Administração, que pode sempre se escudar na falta de recursos para a contratação de professores temporários, relegando a segundo plano a satisfação do direito adquirido pelo professor. Ressalta-se que o direito da categoria do magistério público reflete em última análise o interesse da coletividade, pois o magistério, em especial na educação básica, pode ser tão gratificante quanto extenuante, de forma que a lei faculta ao professor que, após 20 anos de exercício, requeira a redução de horas em sala de aula, as quais devem ser dedicadas à qualificação, formação continuada e planejamento pedagógico (Lei 5.105/13, art. 9°, § 6° e art. 10).
VI. De igual sorte, não prospera a alegação de que a decisão judicial que determinou a implementação do direito da parte recorrida esteja a desprestigiar o princípio da separação de poderes. Isso porque a redução de carga horária em regência de classe está contemplada em lei em sentido formal, tendo o Poder Executivo, por meio de Portaria, enfraquecido a efetividade do ato legislativo, esvaziado de conteúdo porque acaba por negar o direito assegurado àquela carreira. Precedentes: (Acórdão 1149280, 07432907720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1262505, 07365856320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1277188, 07119521720208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1257758, 07587446320198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Por fim, inexiste excesso na imposição de multa cominatória para o cumprimento da sentença, pois apenas acrescenta coercitividade à decisão, o que se faz necessário diante da obrigação reconhecida administrativamente e não implementada em tempo. Nesse cenário, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.